Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600370-31.2020.6.16.0015
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL
Órgão julgador: RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2022-05-09
Data de publicação: 2022-05-09

Inteiro teor:
16/05/2022
Número: 0600370-31.2020.6.16.0015

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Dr. Rodrigo Otávio Rodrigues Gomes do Amaral
Última distribuição : 30/11/2021
Processo referência: 0600370-31.2020.6.16.0015
Assuntos: Prestação de Contas - De Candidato, Cargo - Vereador, Contas - Não Apresentação das
Contas
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de prestação de contas eleitorais nº 0600370-
31.2020.6.16.0015 que considerando não terem sido apresentados os extratos bancários das contas
do fundo partidário e do FEFC compreendendo todo o período de campanha, em descumprimento
às diligências solicitadas, com fulcro no art. 74, IV, b, da Resolução TSE 23.607/2019, acolheu o
parecer ministerial e Julgou não prestadas as contas do candidato Maurício Borges Seixas.
(Prestação de Contas Eleitorais, relativas às Eleições Municipais de 2020, apresentada por Maurício
Borges Seixas, candidato ao cargo de vereador pelo Partido Republicano da Ordem Social - PROS,
no município de Ponta Grossa - PR, julgadas não prestadas tendo em vista que o candidato não
juntou os extratos integrais das contas do Fundo Partidário e do Fundo Especial de Financiamento
de Campanha (FEFC) mesmo após ter sido intimado duas vezes, após a emissão do relatório
preliminar e do parecer conclusivo, em descumprimento ao art. 53, inciso II, a, da Resolução TSE
23.607/2019). RE9
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
ELEICAO 2020 MAURICIO BORGES SEIXAS VEREADOR
(RECORRENTE)
ELIZEU KOCAN (ADVOGADO)
PAULO RENATO SANTOS FILHO (ADVOGADO)
LEANDRO SOUZA ROSA (ADVOGADO)
MAURICIO BORGES SEIXAS (RECORRENTE)
ELIZEU KOCAN (ADVOGADO)
PAULO RENATO SANTOS FILHO (ADVOGADO)
LEANDRO SOUZA ROSA (ADVOGADO)
JUÍZO DA 015ª ZONA ELEITORAL DE PONTA GROSSA PR
(RECORRIDO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
42956
186
12/05/2022 15:23 Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 60.681

RECURSO ELEITORAL 0600370-31.2020.6.16.0015 – Ponta Grossa – PARANÁ
Relator: RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL
RECORRENTE: ELEICAO 2020 MAURICIO BORGES SEIXAS VEREADOR
ADVOGADO: ELIZEU KOCAN - OAB/PR54081-A
ADVOGADO: PAULO RENATO SANTOS FILHO - OAB/PR80064-A
ADVOGADO: LEANDRO SOUZA ROSA - OAB/PR30474-A
RECORRENTE: MAURICIO BORGES SEIXAS
ADVOGADO: ELIZEU KOCAN - OAB/PR54081-A
ADVOGADO: PAULO RENATO SANTOS FILHO - OAB/PR80064-A
ADVOGADO: LEANDRO SOUZA ROSA - OAB/PR30474-A
RECORRIDO: JUÍZO DA 015ª ZONA ELEITORAL DE PONTA GROSSA PR
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

ELEIÇÕES 2020. RECURSO ELEITORAL. PRESTAÇÃO DE
CONTAS. VEREADOR. AUSÊNCIA DE EXTRATO BANCÁRIO.
OBTENÇÃO DAS INFORMAÇÕES FINANCEIRAS VIA EXTRATO
APRESENTADO PELA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA NO SPCE.
FALHA FORMAL QUE NÃO COMPROMETEU A ANÁLISE DAS
CONTAS E A FISCALIZAÇÃO PELA JUSTIÇA ELEITORAL.
RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Trata-se de respeitável sentença que julgou não prestadas as
contas relativas ao cargo de Vereador, nas eleições 2020, em razão da
não apresentação dos extratos bancários das contas destinadas ao
Fundo Partidário e ao Fundo Especial de Financiamento de Campanha
– FEFC.

2. A não apresentação dos extratos bancários das contas de
campanha pelo prestador pode ser suprida por meio dos extratos
disponibilizados no SPCE pelas instituições financeiras, se for possível
a análise das movimentações.

3. Recurso conhecido e parcialmente provido.
Num. 42956186 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL - 12/05/2022 15:23:18
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22051215231822900000041928912
Número do documento: 22051215231822900000041928912

DECISÃO

À unanimidade de votos a Corte conheceu do recurso e, no mérito, deu-lhe parcial provimento,
nos termos do voto do Relator.

Curitiba, 09/05/2022

RELATOR(A) RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL

RELATÓRIO

Trata-se de recurso eleitoral interposto por Mauricio Borges Seixas em face
da respeitável sentença proferida pelo Juízo da 15ª Zona Eleitoral de Ponta Grossa, que
julgou não prestadas as contas relativas ao cargo de Vereador do Município de Ponta
Grossa, nas Eleições de 2020, em razão da não apresentação dos extratos bancários das
contas destinadas ao Fundo Partidário e ao Fundo Especial de Financiamento de
Campanha – FEFC.

Em suas razões recursais (ID 42785889), o recorrente alegou que não houve
movimentação bancária nas contas destinadas ao Fundo Partidário e ao Fundo Especial
de Financiamento de Campanha, razão pela qual apresentou os extratos zerados.
Sustentou que os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade não foram levados
em conta na respeitável sentença, destacando que cumpriu todos os procedimentos
necessários à prestação de contas, não havendo qualquer comprometimento de ordem
material. Aduziu que todas os recursos e todas as despesas foram declaradas à Justiça
Eleitoral, o que demonstra a sua boa-fé e transparência das contas. Fundamentou que
devem incidir no presente caso os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade,
para que as contas sejam aprovadas, ainda que com ressalvas. Citou casos análogos, em
que as contas foram aprovadas com os mesmos extratos fornecidos pelo banco
Bradesco. Requereu, assim, o conhecimento e o provimento do recurso, para aprovação
das contas, e, subsidiariamente, aprovação com ressalvas.

Aberta vista, a Procuradoria Regional Eleitoral (ID 42831643) opinou pelo
conhecimento e não provimento do recurso, sob o fundamento de que a irregularidade
impediu a devida análise da movimentação financeira da campanha.

Elaborado novo parecer (ID 42854882), a Seção de Contas deste Tribunal
concluiu que o prestador abriu as contas relativas ao Fundo Partidário e ao Fundo
Especial de Financiamento de Campanha, cujos extratos, sem movimentação financeira,
foram encaminhados pela instituição financeira ao Sistema de Prestação de Contas
Eleitorais – SPCE.

A Procuradoria Regional Eleitoral (ID 42870219) manifestou-se, então, pelo
conhecimento e parcial provimento do recurso, para aprovação das contas com ressalvas,
eis que, a despeito da não apresentação dos extratos, o prestador não recebeu recursos
Num. 42956186 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL - 12/05/2022 15:23:18
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22051215231822900000041928912
Número do documento: 22051215231822900000041928912

oriundos do Fundo Partidário e do Fundo Especial de Financiamento de Campanha

É o relatório.

VOTO

a) Da Admissibilidade do Recurso

Por estarem presentes os pressupostos de admissibilidade, o recurso deve
ser conhecido.

b) Da Importância da Prestação de Contas

O ordenamento jurídico eleitoral brasileiro tem o objetivo de proteger
determinados bens jurídicos, entre os quais se destacam a integridade e a moralidade
dos pleitos, a autenticidade do voto e a supremacia do poder popular, por serem
essenciais à contínua concretização do ideal democrático consagrado pela Constituição
Federal.

Para além de convencer o eleitorado brasileiro, os candidatos devem também
respeitar esses valores que justificam a própria adoção de um sistema democrático
representativo, no mais das vezes cristalizados pelas Leis Federais, com destaque à Lei
nº 9.504/1997 (Lei das Eleições) e pelas Resoluções do Tribunal Superior Eleitoral, que
regem importantes aspectos da política brasileira.

No sentido de preservar a efetiva e a livre participação cidadã na tomada de
rumos da Nação, a Justiça Eleitoral atua também em sede de prestação de contas, com a
função precípua de manter a lisura do processo democrático – seja garantindo a
igualdade de chances entre os candidatos, seja coibindo os abusos econômicos em
campanhas eleitorais, seja assegurando o respeito às normas do Estado Democrático de
Direito.

A partir dessas diretivas, a prestação de contas consiste em dever cívico do
candidato para com todo o eleitorado brasileiro e com o próprio ideal democrático que
informa sua atuação. Esse dever é garantido expressamente no ordenamento jurídico-
eleitoral de modo a assegurar a moralidade do jogo democrático.

Diante dessas premissas, a análise das prestações de contas considera os
princípios da legalidade – respeito às normas legais e às resoluções pertinentes –,
transparência e publicidade – garantia do amplo conhecimento do teor das contas, para
os fins de fiscalização e controle social das campanhas eleitorais – e a veracidade –
Num. 42956186 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL - 12/05/2022 15:23:18
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22051215231822900000041928912
Número do documento: 22051215231822900000041928912

coerência entre os dados prestados e os gastos e arrecadação apurados.

Demais disso, as campanhas eleitorais brasileiras, em boa parte, são
financiadas por recursos públicos, o que torna imperativa a efetiva fiscalização das contas
de campanha, sob pena de se dar margem à prática de atos em desacordo com os
princípios acima referidos, bem como de se converter o processo democrático em
simulacro de intuitos mesquinhos aos ideais do Estado e da Sociedade.

Feitas essas considerações, cumpre passar à apreciação das contas da
Prestadora.

c) Da Análise das Contas

Como o presente recurso eleitoral se refere às contas de campanha eleitoral
do prestador, candidato ao cargo de Vereador no pleito de 2020, sua análise é
disciplinada pela Lei nº 9.504/97 (Lei das Eleições) e pela Resolução nº 23.607/2019 do
Tribunal Superior Eleitoral.

No caso, a objeção que motivou o presente recurso eleitoral foi o julgamento
das contas como não prestadas, sob o fundamento de que: o candidato não juntou os
extratos integrais das contas do fundo partidário e do Fundo Especial de Financiamento
de Campanha (FEFC) mesmo após ter sido intimado duas vezes, após a emissão do
relatório preliminar e do parecer conclusivo, em descumprimento ao art. 53, inciso II, a, da
Resolução TSE 23.607/2019. (ID 42785883).

Como apontado no parecer técnico elaborado pela Seção de Contas deste
Tribunal (ID 42854882), os extratos das contas destinadas ao Fundo Especial de
Financiamento de Campanha – FEFC e do Fundo Partidário foram apresentados pela
instituição financeira junto ao Sistema de Prestação de Contas Eleitoral - SPCE,
demonstrando que não houve movimentação financeira em ambas as contas.

Esta Corte Eleitoral tem adotado o entendimento de que a disponibilização
dos extratos bancários pelas instituições financeiras, diretamente no Sistema de
Prestação de Contas Eleitorais - SPCE, supre a ausência da apresentação pelo
prestador, desde que possibilite a análise das movimentações:

EMENTA - ELEIÇÕES 2018 - PRESTAÇÃO DE CONTAS - LEI Nº 9.504/1.997 E
RESOLUÇÃO TSE Nº 23.553 - DESCUMPRIMENTO DO PRAZO PREVISTO PARA
ABERTURA DE CONTA BANCÁRIA ESPECÍFICA - AUSÊNCIA DE APRESENTAÇÃO DE
EXTRATO BANCÁRIO EM SUA FORMA DEFINITIVA - OBTENÇÃO DAS INFORMAÇÕES
FINANCEIRAS VIA EXTRATO BANCÁRIO APRESENTADO PELA INSTITUIÇÃO
FINANCEIRA - IRREGULARIDADES FORMAIS QUE NÃO COMPROMETEM A ANÁLISE
DAS CONTAS E A FISCALIZAÇÃO PELA JUSTIÇA ELEITORAL - CONTAS APROVADAS
COM RESSALVAS.

Num. 42956186 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL - 12/05/2022 15:23:18
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22051215231822900000041928912
Número do documento: 22051215231822900000041928912

[...]

2.Conquanto o prestador não tenha apresentado extrato bancário da conta de campanha
respectiva, tal irregularidade pode ser suprida por meio dos extratos bancários
disponibilizados no SPCE pelas instituições bancárias.

3.Contas aprovadas com ressalvas.

(PRESTACAO DE CONTAS n 0602786-85.2018.6.16.0000, ACÓRDÃO n 55007 de
09/09/2019, Relator LUIZ FERNANDO WOWK PENTEADO, Publicação: DJ - Diário de
justiça, Data 12/9/2019)

EMENTA – ELEIÇÕES 2020. RECURSO ELEITORAL. PRESTAÇÃO DE CONTAS.
VEREADOR. LEI Nº 9.504/97 E RESOLUÇÃO TSE Nº 23.607/2019. ABERTURA
EXTEMPORÂNEA DE CONTA BANCÁRIA. IRREGULARIDADE PASSÍVEL DE
RESSALVAS. AUSÊNCIA DE EXTRATOS BANCÁRIOS. ACESSO DE EXTRATO
ELETRÔNICO ENVIADO POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA PELO SPCE. FALHA
SUPRIDA. CONTAS APROVADAS COM RESSALVAS. RECURSO CONHECIDO E
PROVIDO.

[...]

2. A apresentação dos extratos das contas bancárias tem a finalidade de conferir
transparência à movimentação financeira da campanha, de modo a garantir a fiscalização a
respeito da arrecadação e dos gastos e sua conformidade.

3. Se, a despeito da não apresentação dos extratos bancários pelo candidato, a Justiça
Eleitoral obtiver os documentos diretamente pelo SPCE, mediante fornecimento pelas
instituições financeiras, a falha pode ser suprida. Precedentes.

4. Recurso conhecido e provido para aprovar as contas com ressalvas.

(PRESTACAO DE CONTAS n 0600848-69.2020.6.16.0199, ACÓRDÃO n 58892 de
1/6/2021, Relator ROGÉRIO DE ASSIS, Publicação: DJ - Diário de justiça, Data 8/6/2021)

A ausência dos extratos, neste caso, não foi impeditiva para análise da
prestação de contas, tendo em vista que o documento constou no banco de dados da
Justiça Eleitoral, o que possibilitou a verificação da movimentação dos recursos de
campanha, compatível com o declarado pelo prestador.

Ao analisar as contas, ainda, nota-se que o recorrente não recebeu valores a
título de Fundo Partidário e Fundo Especial de Financiamento de Campanha, sendo
dispensada, portanto, a abertura dessas contas específicas, que somente é exigida no
caso de recebimento de recursos dessa natureza, previamente à efetiva transferência.

Nesse sentido vem decidindo esta Corte:

EMENTA - ELEIÇÕES 2020. RECURSO ELEITORAL. PRESTAÇÃO DE CONTAS.
CANDIDATO. JULGAMENTO DAS CONTAS COMO NÃO PRESTADAS. FALTA DE
Num. 42956186 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL - 12/05/2022 15:23:18
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22051215231822900000041928912
Número do documento: 22051215231822900000041928912

CONSTITUIÇÃO DE ADVOGADO. PROCURAÇÃO APRESENTADA EM SEDE
RECURSAL. POSSIBILIDADE.ATRASO NA ABERTURA DE CONTAS BANCÁRIAS DE
CAMPANHA. POSSIBILIDADE DE FISCALIZAÇÃO E EFETIVA ANÁLISE DA
MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA PELA JUSTIÇA ELEITORAL. GASTOS COM ADVOGADO
E CONTADOR. DESPESA EXCLUÍDA DO LIMITE DE GASTOS. LEI DAS ELEIÇÕES, ART.
26, §§ 4º E 5º.RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. CONTAS APROVADAS COM
RESSALVAS.

1. A falta de constituição de advogado nos autos de prestação de contas e a inércia da
candidata em regularizar sua representação processual após intimação pessoal e
específica, impediu a continuidade da tramitação do feito e implicou no julgamento das
contas como não prestadas.

2. Esta Corte Eleitoral, no julgamento do REl nº 0601007-38.2020-6.16.0061, entendeu ser
possível a juntada da procuração em sede recursal, nos termos do art. 76, § 2º do Código
de Processo Civil, estando, portanto, além de regularizada a capacidade postulatória do
prestador, afastado o julgamento das contas como não prestadas.

3. A abertura de contas bancárias é obrigatória e constitui pré-requisito para a arrecadação
de recursos para campanha eleitoral (Res.-TSE 23.607/2019, arts. 3º, I, “c”), destinando-se
a conferir transparência à movimentação financeira dos candidatos.

4. O prazo de 10 (dez) dias a partir da concessão do CNPJ fixado para a abertura de conta
bancária (Res.-TSE 23.607/2019, art. 8º, § 1º, I) aplica-se somente à conta destinada ao
recebimento de doações para campanha e aplicação de recursos próprios, ao passo que as
contas destinadas ao recebimento de verbas do FEFC e do Fundo Partidário apenas
precisam ser abertas se e quando forem recebidos recursos dessa natureza, mas
previamente à efetiva transferência.

5. O atraso na abertura da conta bancária destinada a receber doações para campanha ou
aplicação de recursos próprios por um curto período pode ser ressalvado caso não
comprometa a fiscalização e efetiva análise das contas. Precedentes.

[...]

(PRESTACAO DE CONTAS n 0600723-30.2020.6.16.0061, ACÓRDÃO n 59699 de
23/09/2021, Relator(aqwe) ROBERTO RIBAS TAVARNARO, Publicação: DJ - Diário de
justiça, Tomo DJE, Data 28/09/2021)

EMENTA - ELEIÇÕES 2020. RECURSO ELEITORAL. PRESTAÇÃO DE CONTAS.
ATRASO NA ABERTURA DE CONTAS BANCÁRIAS DE CAMPANHA. CURTO PERÍODO.
POSSIBILIDADE DE FISCALIZAÇÃO E EFETIVA ANÁLISE DA MOVIMENTAÇÃO
FINANCEIRA PELA JUSTIÇA ELEITORAL. RECEBIMENTO DE DOAÇÃO ESTIMÁVEL
QUE NÃO CONSTITUI PRODUTO OU SERVIÇO DA ATIVIDADE ECONÔMICA DO
DOADOR. FALHA GRAVE, PORQUE COMPROMETE A LISURA E A CONFIABILIDADE
DAS CONTAS. RECURSO DESPROVIDO. CONTAS DESAPROVADAS.

1. A abertura de contas bancárias é obrigatória e constitui pré-requisito para a arrecadação
de recursos para campanha eleitoral (Res.-TSE 23.607/2019, art. 3º, I, “c”), destinando-se a
conferir transparência à movimentação financeira dos candidatos.

2. O prazo de 10 (dez) dias a partir da concessão do CNPJ fixado para a abertura de conta
bancária (Res.-TSE 23.607/2019, art. 8º, § 1º, I) aplica-se somente à conta destinada ao
recebimento de doações para campanha e aplicação de recursos próprios, ao passo que as
contas destinadas ao recebimento de verbas do FEFC e do Fundo Partidário apenas
Num. 42956186 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL - 12/05/2022 15:23:18
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22051215231822900000041928912
Número do documento: 22051215231822900000041928912

precisam ser abertas se e quando forem recebidos recursos dessa natureza, mas
previamente à efetiva transferência.

3. O atraso na abertura da conta bancária destinada a receber doações para campanha ou
aplicação de recursos próprios por um curto período pode ser ressalvado caso não
comprometa a fiscalização e efetiva análise das contas. Precedentes.

4. O recebimento de doação estimável que não constitui produto ou serviço da atividade
econômica do doador configura burla à regra que determina a movimentação de todos os
recursos pela conta bancária específica, configurando falha grave, porque compromete a
lisura e a confiabilidade das contas. Precedentes desta Corte.

5. Recurso conhecido e desprovido.

(PRESTACAO DE CONTAS n 0600224-14.2020.6.16.0007, ACÓRDÃO n 59350 de
29/07/2021, Relator(aqwe) ROBERTO RIBAS TAVARNARO, Publicação: DJ - Diário de
justiça, Tomo DJE, Data 10/08/2021)

Há se concluir, assim, que, como não houve outras irregularidades apontadas
pela análise técnica, as contas devem ser aprovadas com ressalvas.

DISPOSITIVO

Diante do exposto, voto pelo CONHECIMENTO E PARCIAL PROVIMENTO
do recurso, para JULGAR APROVADAS COM RESSALVAS as contas do recorrente.

RODRIGO AMARAL

Relator

EXTRATO DA ATA

RECURSO ELEITORAL (11548) Nº 0600370-31.2020.6.16.0015 - Ponta Grossa - PARANÁ -
RELATOR: DR. RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL - RECORRENTES:
ELEICAO 2020 MAURICIO BORGES SEIXAS VEREADOR, MAURICIO BORGES SEIXAS -
Advogados dos RECORRENTES: ELIZEU KOCAN - PR54081-A, PAULO RENATO SANTOS
FILHO - PR80064-A, LEANDRO SOUZA ROSA - PR30474-A - RECORRIDO: JUÍZO DA 015ª
ZONA ELEITORAL DE PONTA GROSSA PR.

Num. 42956186 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL - 12/05/2022 15:23:18
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22051215231822900000041928912
Número do documento: 22051215231822900000041928912

DECISÃO

À unanimidade de votos a Corte conheceu do recurso e, no mérito, deu-lhe parcial provimento,
nos termos do voto do Relator.

Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Wellington Emanuel Coimbra de Moura.
Participaram do julgamento os Eminentes Julgadores: Desembargador Fernando Wolff Bodziak,
Roberto Ribas Tavarnaro, Rodrigo Otávio Rodrigues Gomes do Amaral, Carlos Maurício Ferreira,
substituto em exercício, Desembargadora Federal Claudia Cristina Cristofani e Thiago Paiva dos
Santos. Presente a Procuradora Regional Eleitoral, Mônica Dorotéa Bora.

SESSÃO DE 09.05.2022.

Num. 42956186 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL - 12/05/2022 15:23:18
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22051215231822900000041928912
Número do documento: 22051215231822900000041928912